Tribunal: TJDFT
Processo: 0741069-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vistos etc. Como é de comezinha sabença, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para a frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando decisão preteritamente prolatada, que indeferira o pleito de reconsideração outrora formulado pelos agravantes, e com estofo na mesma argumentação nela alinhavada, indefiro o pedido de reconsideração1 que ora renovaram, inclusive porquanto ainda não implementada a condição prevista no provimento anterior, pois não estabelecido o contraditório no vertente agravo de instrumento, e pedido de reconsideração, ademais, não é contemplado pelo sistema processual como fórmula recursal, consoante pretendido. Ademais, certifique a Secretaria se os agravados Premier Jet Venda de Embarcação Compartilhada Ltda. e Rogério Fayad de Albuquerque Rosa foram regularmente intimados para apresentar contrarrazões ao agravo interposto, na forma determinada pelo decisum precedente2, e se foram ou não apresentadas as aludidas respostas. Outrossim, diante do noticiado no sentido de que o agravado Elder Ribeiro de Pádua constituíra advogado nos autos principais, havendo apresentado contestação naqueles fólios, proceda a Secretaria às anotações cabíveis, atentando para o patrono constituído. Consumada a diligência, intime-se aludido agravado, via de publicação levada a efeito em nome do seu patrono, para contrariar esse recurso, observado o prazo legal. I. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 43148289 (fl. 126). 2 - ID Num. 43718058 (fl. 140).